Tribunal: TJMT
Processo: 0015752-09.2012.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015752-09.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDICE DOS SANTOS - CPF: 832.241.491-91 (APELADO), TIAGO DUTRA MORAIS - CPF: 019.103.261-19 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0015752-09.2012.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Banco Itaucard S.A.

Apelado
: Valdeci dos Santos.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ENCARGOS FINANCEIROS – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DE TERCEIROS -
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – TESES FIRMADAS PELO STJ SOB RITO DOS RECURSOS R
EPETITIVOS – RECURSO DE APELAÇAO DESPROVIDO.

É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de registro de contrato e serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0015752-09.2012.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Banco Itaucard S.A.

Apelado
: Valdeci dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Itaucard

S.A
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da A
ção de Revisão Contratual c.c Consignação em Pagamento n.o 0015752-09.2012.8.11.0002
, proposta por
Valdeci dos Santos,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para afastar a cobrança da tarifa de registro de contrato e da taxa de serviço de terceiros, contidas no contrato n. 286994264, determinando a restituição dos valores na forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso.

Em razão da sucumbência mínima da instituição bancaria, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por força do §3o do art. 98 do CPC.

Inconformada, recorre a instituição bancaria, sustentando a legalidade da cobrança das tarifas de abertura de crédito, tarifa de emissão de carnê e tarifa de cadastro. No ponto, diz que o STJ consolidou entendimento nas Sumulas n. 565 e 566, quanto à legitimidade das exações.

Quanto à taxa de serviço de terceiros, alega que as Resoluções CMN 3.517/07 e 3.518/07, estabelecem o ressarcimento de custos pelos clientes dos serviços prestados por terceiros, quando há autorização expressa pelo cliente.

Por fim, defende a legalidade na cobrança do ressarcimento de registro de contrato, em razão das despesas com custos do contrato de financiamento junto ao órgão de transito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0015752-09.2012.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Banco Itaucard S.A.

Apelado
: Valdeci dos Santos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação revisional c.c consignação em pagamento, objetivando o reexame da operação de crédito - empréstimo pessoal, firmada com o Banco Itaucard quanto à
validade da capitalização de juros em operações de mútuo realizadas durante a relação contratual, além dos encargos contratuais atinentes à mora e a pactos adjetos, que o autor afirma terem sido cobrados de forma indevida
.

Ultimada a instrução processual, a demanda foi julgada parcialmente procedente, apenas para reconhecer a

ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e da taxa de serviço de terceiros, cuja parte dispositiva ora transcreve-se,
in litteris
:

“
(...)Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para afastar a cobrança da tarifa de REGISTRO DE CONTRATO no valor de R$- 170,00 e a taxa de SERVIÇO DE TERCEIROS, no valor de R$- 1.860,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, podendo ser compensado entre as partes (...)”
(Id n. 140921242).

Não concordando com o édito sentencial, insurge-se o Banco Itaucard. Questiona a legalidade da tarifa de registro de contrato, em razão da prestação de serviço perante o Órgão de Transito, bem como da taxa de serviço de terceiros, por ter sido pactuado entre as partes.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento proferido no REsp 1578553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento quanto a validade da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, desde que o serviço seja efetivamente prestado, como se infere,
in litteris
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.18).

In casu
, malgrado a previsão contratual referente ao ressarcimento da despesa, não foi demonstrado pelo banco, de que o serviço foi efetivamente prestado, já que não há comprovação do gravame registrado no órgão de transito, logo, incabível a cobrança.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO -

COBRANÇA ABUSIVA - TEMA 958 DO STJ
- TARIFA DE CADASTRO - PERMITIDA NO INICIO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE – VALOR EXCESSIVO -

SÚMULA 566 DO STJ – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES –RECURSO NÃO PROVIDO.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços
(Tema 958 do STJ).

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566 do STJ), ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
.” (RAC n.

1022520-59.2022.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, 09.11.22 - negritei)

Na mesma toada, os serviços contratados perante terceiros. Explico.

É cediço que nos contratos bancários há serviços que são prestados pela própria instituição financeira e outros que são prestados por terceiros; quando o serviço é prestado pela própria instituição
financeira eles são renumerados por meio das tarifas disciplinadas por meio das Resoluções do Conselho Monetário Nacional, por outro lado, prestado por terceiros, eles podem ser cobrados pelas instituições, contudo, a título de ressarcimento de despesa.

Referente ao ressarcimento dos serviços contratados perante terceiros, observo que houve a pactuação da despesa intitulada de “
serviços contratados junto a terceiros
” no valor de R$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais).

Sabe-se que diante dos direitos básicos do consumidor, os bancos devem especificar os serviços, com o propósito de prestarem uma informação adequada e clara, com especificação correta sobre a quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, nos termos do art. 6o, inc. III, do CDC.

Desse modo, verificando que houve no contrato a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, e não demonstrada a prestação efetiva, deve ser mantida a decisão que reconheceu a abusividade da cobrança.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO) – COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIRO – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP
)” .(RAC 0007375-20.2010.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado,

Dirceu dos Santos, j. 27.04.22).

Logo, não há reparos a ser feito na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022